Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CASA DO CANDANGO, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões recursais, a suplicante reiterou a tese defendida na inicial quanto à configuração da prescrição da pretensão do Distrito Federal de promover o ressarcimento ao erário dos valores apurados na prestação de contas (ID. 64007945). Antes do julgamento, a recorrente informou a ocorrência de fato superveniente, consistente na edição da Portaria n. 145/2025, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a qual reconhece a prescrição da pretensão relativa à prestação de contas dos convênios de 2008 a 2018. O Distrito Federal se manifestou (ID. 71551481/71551482). Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a apelante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se a respeito de seu interesse recursal, em razão da perda superveniente da pretensão formulada em seu apelo. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12